Tribunal: TJSP
Processo: 1083671-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO - Ação de rescisão contratual fundada em contratos de compromisso de cessão de créditos firmados entre as partes, figurando o réu como cedente e a autora cessionária de créditos extraconcursais no valor de R$ 602.703,87 e concursais no valor de R$ 1.098.017,86 - Discussão envolvendo contrato de mútuo de coisa móvel fungível - Sentença de procedência declarando a rescisão dos

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO - Ação de rescisão contratual fundada em contratos de compromisso de cessão de créditos firmados entre as partes, figurando o réu como cedente e a autora cessionária de créditos extraconcursais no valor de R$ 602.703,87 e concursais no valor de R$ 1.098.017,86 - Discussão envolvendo contrato de mútuo de coisa móvel fungível - Sentença de procedência declarando a rescisão dos dois contratos - Verba de sucumbência imposta à autora e no percentual de 10% sobre o valor da causa - Inconformismo exclusivo desta somente nesse ponto - Cabimento - Necessidade de manejo da ação para ver declarada a rescisão das avenças, tanto que esta foi julgada procedente - Corolário lógico, ante o princípio da causalidade, pela responsabilidade exclusiva do réu pelos encargos da sucumbência - Inversão devida - Arbitramento em R$ 10.000,00, na forma orientada pelos §§ 2o e 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, montante mais adequado aos objetivos da lei - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083671-65.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE
DUARTE VALENTIM, é apelado JOSÉ TREVISAN JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083671-65.2018.8.26.0100 -Voto no 27.943
2
Apelação Cível no 1083671-65.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: Denise Duarte Valentim
Apelado: José Trevisan Júnior
Voto no 27.943
CESSÃO DE CRÉDITO - Ação de rescisão
contratual
fundada
em
contratos
de
compromisso de cessão de créditos firmados
entre as partes, figurando o réu como cedente e
a autora cessionária de créditos extraconcursais
no valor de R$ 602.703,87 e concursais no
valor
de
R$
1.098.017,86
-
Discussão
envolvendo contrato de mútuo de coisa móvel
fungível - Sentença de procedência declarando
a rescisão dos dois contratos - Verba de
sucumbência imposta à autora e no percentual
de 10% sobre o valor da causa - Inconformismo
exclusivo desta somente nesse ponto -
Cabimento - Necessidade de manejo da ação
para ver declarada a rescisão das avenças, tanto
que esta foi julgada procedente - Corolário
lógico, ante o princípio da causalidade, pela
responsabilidade
exclusiva
do
réu
pelos
encargos da sucumbência - Inversão devida -
Arbitramento em R$ 10.000,00, na forma
orientada pelos §§ 2o e 8o, do artigo 85 do
Código de Processo Civil, montante mais
adequado aos objetivos da lei - Apelo provido
em parte.
1. Ao relatório constante de fls. 324/325,
acrescento que a sentença julgou procedente ação de rescisão de
contratos de compromisso de cessão de crédito proposta por
Denise Duarte Valentim contra José Trevisan Junior, nos quais
aquela figura como cessionária e este como cedente de créditos
extraconcursais no valor de R$ 602.703,87 e concursais no valor
de R$ 1.098.017,86, perante o Grupo Unna, decorrente de mútuos
concedidos pelo réu às empresas que compõe o referido Grupo,
condicionado a aprovação de Assembleia Geral de Credores e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083671-65.2018.8.26.0100 -Voto no 27.943
3
homologação judicial do novo plano de recuperação judicial do
Grupo Unna. No que toca a verba honorária, por entender que não
houve resistência do réu, condenou a parte autora nas verbas de
sucumbência, que foram fixadas em 10% do valor da causa.
Insurge-se somente a autora contra a
parte da decisão que lhe condenou na verba honorária em 10% do
valor da causa (fl. 14 - R$ 464.287,73), pois, além de gozar dos
benefícios da gratuidade (fl. 318), logrou-se vencedora na ação,
daí o descabimento da aplicação em seu desfavor do disposto
contido no artigo 85, §2o, do CPC. Logo, considerando que o réu
deu causa para o ingresso da ação, requer a condenação do
apelado a pagar honorários de sucumbência pelo menos em 10%
sobre aquele montante (fls. 336/341).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 345/354.
Pelo v. Acórdão oriundo do Conflito de
Competência 0044616-02.2019.8.26.0000 (fls. 392/398), foi
reconhecido à competência desta Câmara para apreciar a matéria
deste apelo.
2.
Cinge-se
a
controvérsia
somente
quanto ao inconformismo da autora, quando a sua condenação na
verba de sucumbência.
Para acolher a pretensão inicial, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083671-65.2018.8.26.0100 -Voto no 27.943
4
decidiu o julgador monocrático: “(...) No mérito, a pretensão é
procedente
para declarar rescindidos
os contratos celebrados
entre
as partes. No mais, considerando
que não houve resistência
do
réu, o qual inclusive compareceu
espontaneamente
nos autos,
deixo de condená-lo
nas verbas de sucumbência.
Por fim, não
vislumbro a presença dos requisitos necessários
à tutela de
urgência, na medida em que não há ameaça de lesão ao direito da
autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido para declarar
rescindidos
os 2 contratos celebrados
entre as partes. Pelo
princípio da causalidade,
condeno a autora a arcar com as custas e
despesas processuais,
bem como com honorários
advocatícios
que
fixo em 10% do valor da causa, ressalvada
a justiça gratuita
deferida em seu favor ” (fls. 324/325).
Contra esta última parte da sentença
insurge a demandante, invocando em prol da sua tese o disposto
contigo artigo no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
E com razão, data venia ao entendimento
do julgador monocrático.
Isto porque, para ver declarada à rescisão
dos apontados contratos, a apelante teve que ingressar com a ação
judicial para esse fim.
Nesse passo, é um contra senso à sua
condenação, sob a alegação que o demandado não ofereceu
resistência, pois ao contrário do fundamentando na sentença, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083671-65.2018.8.26.0100 -Voto no 27.943
5
a procedência da ação é corolário lógico, por força do princípio da
causalidade, a condenação da parte vencida nas verbas de
sucumbência.
Logo, consoante dispõe o §2o do artigo 85
do Código de Processo Civil: “A sentença condenará
o vencido a
pagar honorários
ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito
econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o
valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do
profissional;
II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e
a importância
da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço” .
Por sua vez o §8o do mesmo artigo assim
dispõe: “Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito
econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação
equitativa,

observando
o disposto nos incisos do § 2o”.
Sopesadas essas condições, inadequada se
mostra, no caso concreto, o balizamento na forma orientada pelo
§2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil como defendido pela
recorrente, posto que a fixação da verba honorária em 10% sobre o
valor da causa resultará no valor de R$ 46.428,77 (valor da causa
de R$ 464.287,73 fl. 14), não atendendo aos parâmetros da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083671-65.2018.8.26.0100 -Voto no 27.943
6
acima, pelo que melhor estimá-la em R$ 10.000,00, valor que
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo profissional
nos autos, com destaque aos petitórios de fls. 148/157, 195,
218/221, 247 e 321/323.
3. Ante o exposto, para o fim acima, meu
voto dá parcial provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator